Tribunal: CARF
Processo: 11080.739052/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739052/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.502 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada em questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto convocado), Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em face do acórdão
no 106-002.551, proferido pela 17a TURMA DA DRJ06.
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739052/2018-81
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739052/2018-81

Contra o interessado foi lavrada Notificação de Lançamento de Multa Regulamentar no
valor total de R$ 50.917,17 (fls. 02/03), em função das irregularidades que se encontram
ali descritas.
A empresa apresenta impugnação na qual alega, em síntese:
I) DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL; II) DA ILEGALIDADE E DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO LANÇAMENTO; II.
a) Do Processo Administrativo de Crédito n° 10875.900753/2013-12 II. b) Da Análise
da Matéria pelo Supremo Tribunal Federal — Repercussão Geral Reconhecida II. c) Da
Violação ao Direito de Petição — Artigo 5°, inciso XXXIV, letra a, da Constituição
Federal II. d) Da Violação aos Princípios da Proporcionalidade / Razoabilidade e do
Devido Processo Legal — Artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal II. e) Do
Caráter Confiscatório da Multa Isolada .
É o relatório.

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Diante da não homologação da compensação objeto do Processo de Crédito no
10875.900753/2013-12, no montante de R$ 101.834,33, a Receita Federal emitiu a Notificação
de Lançamento no 8212/2018, datada de 14.09.2018, pela qual o Recorrente foi intimado do
lançamento da multa no importe de R$ 50.917,17, prevista no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei
no 9.430/96, correspondente ao percentual de 50% do valor não homologado.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com vários argumentos,
dentre eles, lembra que a sanção em tela, prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, foi
questionada judicialmente por ferir princípios constitucionais. Com isso, a mesma pretende que a
decisão recorrida seja revertida, conforme o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796939, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739052/2018-81

seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Consoante análise do sítio do Supremo Tribunal Federal na Internet, verifica-se
que a referida decisão transitou em julgado em 20/06/2023.
Assim, considerando o disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.236/1972, a lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter
a sua aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal, vejamos:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 6o O disposto no caput
deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal.
Por sua vez, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF
no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. § 1o O disposto no caput não se aplica aos casos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: I - que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; [...] § 2o
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, no atual cenário jurídico, a presente multa isolada não possui suporte
legal, devendo ser exonerada.
Conclusão
Diante das considerações, voto para dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar a multa isolada em questão.

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.502 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739052/2018-81

Fl. 147
DF CARF MF
Original